Tribunal: TJSP
Processo: 1500749-45.2019.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa os pedidos de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, ambiguidade

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa os pedidos de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente os pedidos.